Tribunal: TJMT
Processo: 8017285-53.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017285-53.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PALMIRA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 240.749.001-06 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8017285-53.2015.8.11.0003

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Parte Recorrida(s):
Palmira dos Santos Ribeiro

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 05

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS
–
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 10 DA LEI 9.099/95
– PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor e determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição referente aos meses de janeiro de 1990 a 30/06/1993, e 01/01/1998 a 31/12/2004, em relação à parte autora.

2.

O recorrente sustenta que as parcelas vindicadas na presente demanda tratam-se de matéria previdenciária, que no caso dos servidores públicos municipais, tem como entidade responsável o IMPRO (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais).

3.

Diante disso, requer preliminarmente a denunciação da lide ao mencionado Instituto ou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4.

No mérito, sustenta que o recolhimento das contribuições previdenciárias discutidas foi devidamente realizado e que à certidão vindicada, conforme, prova, já foi expedida e retirada no Departamento de Recursos Humanos do Município, em 11/11/2015, para ser utilizada no INSS visando a declaração de sua aposentadoria, que inclusive já ocorreu, pugnando pela improcedência dos pedidos.

5.

Primeiramente, no que tange ao pedido de denunciação da lide ao IMPRO (
Instituto
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis), ressalto a sua impossibilidade no âmbito dos Juizados Especiais, conforme vedação expressa trazida pelo art. 10 da Lei no 9.099/1995 e em atendimento
à
carga axiológica específica do rito, que prestigia a celeridade, simplicidade, informalidade e oralidade (nesse sentido, veja-se o precedente desta E. Turma Recursal no julgamento do Recurso N.U.
10483338220208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 08/06/2021).

6.

Ainda, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, entendo que não assiste razão ao Município, visto que o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, autarquia responsável pelo mencionado Regime Próprio Previdenciário, somente foi criado pela Lei no 4.614, de 25 de agosto de 2005.

7.

Dessa forma, considerando que os períodos de contribuição discutidos nos autos referem-se a momento anterior à criação da referida autarquia previdenciária, cabe ao Município responder pelos fatos descritos na demanda, sobretudo pela questão envolver prestações pecuniárias que, nesse cenário, somente podem ser imputadas ao ente municipal, dada a previsão legal de autonomia financeira em relação ao IMPRO.

8.

Ainda nesse sentido, verifico que a Confissão de Dívida Fiscal e relatório respectivo apresentados nos ID’s 127006234 e 127006236 possuem como contribuinte o Município de Rondonópolis, bem como a declaração de tempo de contribuição juntada no ID 127006232 foi emitida pela Prefeitura Municipal, elementos que dão conta da responsabilidade direta do Município em relação ao objeto da presente demanda.

9.

Feitos esses apontamentos,
rejeito as preliminares
de denunciação da lide e de ilegitimidade passiva do demandado, ora recorrente.

10.

Em relação ao mérito, entendo que não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, visto que restou demonstrado nos autos o direito da autora à certificação do período de contribuição discutido, inclusive mediante reconhecimento do próprio ente municipal.

11.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a certidão apresentada
no ID 127006232 não afasta a pretensão da demandante nem implica na inexistência do direito perseguido nos autos, podendo ser considerada, na melhor das hipóteses, como um reconhecimento da procedência do pedido por parte do Município demandado, seguido do cumprimento espontâneo, cuja única consequência possível seria a redução das verbas sucumbenciais em primeiro grau, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, inaplicável, porém, ao presente caso, face à especialidade do rito dos Juizados Especiais, onde inexiste a referida condenação em primeiro grau.

12.

Diante desses fatos, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022